Tribunal: TJPA
Processo: 0801023-67.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801023-67.2017.8.14.0201

APELANTE: RAIMUNDO BARTOLOMEU BESSA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801023-67.2017.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO BARTOLOMEU BESSA

ADVOGADO: LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES - OAB/PA 14.462

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES –OAB/PA 20.103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFERIÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DO USUÁRIO - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AFRONTA AO CDC. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO DÉBITO UTILIZANDO-SE A MÉDIA ARITIMÉTICA DO CONSUMO DOS 12 MESES POSTERIORES A REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO BARTOLOMEU BESSA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 18317142, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou totalmente improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que desde maio de 2013 é locatário de um imóvel comercial (box de feira) e, que foi surpreendido com uma inspeção da concessionária demandada, onde os técnicos da demandada informaram que havia um “gato” supostamente feito pelo requerente.

Afirma que foi surpreendido no mês de DEZEMBRO/2016 com a cobrança de uma fatura de consumo de energia no valor R$ 86.114,29 apurado pela ré por estimativa de cálculo de uma média de consumo aferida pela concessionária, em face de suposto período de desvio de consumo não registrado no medidor (chamado “gato”), que o autor alega que não deu causa (16/07/2013 a 28/03/2016).

Em sentença de id. 18317142, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente a demanda, por entender que restou devidamente comprovado o desvio de energia elétrica, bem como, julgou procedente o pedido de reconvenção, para condenar o autor ao pagamento do débito de R$ 86.114,29 acrescido de juros e correção monetária.

Afirma que a concessionária não exibiu prova inconteste da alegada fraude no medidor de consumo de energia elétrica, tampouco dos critérios utilizados para fixação do termo inicial da irregularidade, bem como que é inexigível a cobrança dos valores apurados unilateralmente.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 18317149

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

No caso em tela, restou devidamente comprovada a utilização de energia elétrica não registrada na unidade consumidora do demandante, de modo que este se utilizou dos serviços da demandada sem a devida contraprestação, conforme ser verifica do Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 18317027) e do laudo pericial emitido pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (id.

18317060).

Ocorre que, como se observa da fatura de março de 2016, no valor de R$ 86.114,29, com vencimento para 16/12/2016, não há a demonstração dos cálculos para apuração do valor cobrado pelo consumo não registrado (id. 18316990 - Pág. 1), razão pela qual cumpre assegurar ao beneficiário do serviço público essencial sejam refeitos os cálculos para apuração do valor devido pela ausência de faturamento regular.

Não se perca de vista que quando há conflito aparente de normas de diferentes graus de hierarquia, a de nível superior deve prevalecer sobre a de nível inferior. No caso, deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor sobre a resolução da Aneel.

Assim, a Resolução da ANEEL, ao estabelecer o procedimento para apuração de fraudes nos medidores de energia elétrica do modo como o fez, acabou por violar o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e estabelecer algumas obrigações iníquas e abusivas.

Exigir a diferença de consumo em relação a período tão longo, porquanto no caso examinado aplicada a diferença de faturamento em relação a trinta e seis meses, constitui evidente afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, tornando desproporcional a obrigação frente à capacidade do consumidor de pagá-la.

A longa demora na verificação do problema de subfaturamento deve ser imputada à EQUATORIAL, pois detém a concessionária o controle do consumo da energia fornecida ao usuário e, cedo, muito cedo, poderia detectar a anomalia e agir com vistas à retificação da questão, evitando o agravamento do problema.

Ademais, ao permanecer inerte por muito tempo diante da anomalia existente, a recorrente contraria o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua ser obrigação da concessionária prestar serviços eficientes.

Neste sentido, a cobrança da diferença de consumo de energia elétrica em período de até 36 meses, conforme previsto no art. 130, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL configura afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, tornando a obrigação desproporcional à capacidade do consumidor de pagar.

Além disso, o critério utilizado traz uma hipótese excessivamente onerosa ao consumidor, uma vez que o maior valor de consumo de energia elétrica não reproduz, com precisão, o seu consumo médio, o que também denota uma desvantagem exagerada ao consumidor, pois não permite determinar, com clareza, qual o consumo efetivo de energia elétrica.

Por via de consequência, deve prevalecer o disposto no artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do previsto na Resolução da ANEEL.

Assim, tenho como indevida a cobrança no valor R$ 86.114,29, entendendo-se como razoável e legítima que a cobrança de diferença de faturamento seja apurado através da média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses posteriores a regularização da unidade consumidora, restringindo-se a cobrança tão somente aos 6 (seis) ciclos anteriores à irregularidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE a cobrança dO CONSUMO NÃO FATURADO seja apurado através da média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses posteriores a regularização da unidade consumidora, restringindo-se a cobrança tão somente aos 6 (seis) ciclos anteriores à irregularidade, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 29/08/2024